Tribunal: TJBA
Processo: 8059188-93.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL: 8059188-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma

Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto

Impetrante: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO ESTADO DA BAHIA

Paciente: FELIPE DOS SANTOS SILVA

Advogado (a):
Felipe Ferreira dos Santos
(Defensor Público)

Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL, DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE IRECÊ

Procuradora de Justiça
: Lícia Maria de Oliveira

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO POPULAR APÓS A IMPETRAÇÃO. ORDEM PREJUDICADA
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em 03/10/2025 (sexta-feira), com o objetivo de impedir o Ministério Público de utilizar registros criminais pretéritos do Paciente, como argumento de autoridade, durante sessão do Tribunal do Júri, designada para o dia 07/10/2025. Pedido liminar indeferido em 06/10/2025 (segunda-feira). Júri Popular realizado em 07/10/2025 (terça-feira), com condenação pelo crime do art. 121, § 2º, II e III, do Código Penal, e fixação da pena de 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Interposição de Apelação pela Defesa técnica, em 09/10/2025.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da realização superveniente do julgamento popular e da interposição de recurso próprio voltado à impugnação do julgamento e da condenação (apelação), subsiste interesse na análise do
habeas corpus
impetrado para impedir a utilização de registros criminais na sessão de julgamento.

III. Razões de decidir

3. A realização do julgamento do Tribunal do Júri após a impetração, com interposição de apelação, evidencia a perda do objeto do
habeas corpus
.

4. Aplicação do art. 659, do CPP, e do art. 266, do Regimento Interno do TJBA, que preveem a prejudicialidade da ordem em razão da cessação da violência ou coação ilegal.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem de
habeas corpus
julgada prejudicada, com extinção do processo sem resolução de mérito.

Tese de julgamento
: “1. A superveniência do julgamento do Tribunal do Júri e a interposição de recurso próprio tornam prejudicado o
habeas corpus
voltado à impugnação de eventual irregularidade processual ocorrida na sessão plenária.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 659; RITJBA, art. 266.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus

n.º
8059188-93.2025.8.05.0000
, da Comarca de
Irecê
/BA, em que figuram, como Impetrante, a
Defensoria
Pública
do Estado Da Bahia
, como Paciente,
FELIPE DOS SANTOS SILVA
, e, como autoridade coatora, o
JUIZ DE DIREITO DA
2ª VARA CRIMINAL, DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE IRECÊ
/BA
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade
, em
JULGAR PREJUDICADO
o
habeas corpus
, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica).

Desa. Soraya
Moradillo
Pinto

Relatora

Procurador (a) de Justiça